Tribunal: STF
Processo: RE 104572
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-18
Data de publicação: 1985-03-18

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CHAMAMENTO A JUÍZO. QUESTÕES DECIDIDAS NA
INSTÂNCIA RECORRIDA COM EXCLUSIVO SUPORTE NO EXAME DAS CLAUSULAS
CONTRATUAIS, INVIABILIZANDO A APRECIAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.